Tribunal: TJES
Processo: 0003422-24.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003422-24.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YGOR CARLOS MANCINI ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Resta clara a impossibilidade de absolvição do apelante, visto que não há dúvidas quanto à comprovação da materialidade e autoria do crime.

2. A apreensão de cerca de 195g de crack, juntamente à análise do testemunho que informou que o apelante comercializava, diariamente, entorpecentes na praça supracitada, apenas reforçam que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas.

3. Nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrada a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, sendo inviável o pedido de desclassificação.

4. Os policiais militares foram firmes e unânimes ao declararem que o recorrente foi flagrado vendendo drogas em praça pública nas proximidades de uma escola de ensino básico, de maneira que resta justificada a incidência da majorante disposta no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

5. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003422-24.2018.8.08.0011

APELANTE: YGOR CARLOS MANCINI ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Ygor Carlos Mancini Alves
em razão da sentença que o considerou como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006
,
condenando-o à pena de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
em regime inicialmente
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a absolvição do apelante; b) a desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006; e c) a revisão da dosimetria, a fim de que seja afastada a circunstância prevista pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06.

Quanto ao pedido de absolvição, sem razão a defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de março de 2018, em uma praça pública localizada no bairro Arariguaba, no município de Cachoeiro de Itapemirim, Ygor foi flagrado vendendo a droga conhecida como “crack”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Arariguaba quando foram informados por populares que um indivíduo estaria comercializando drogas no endereço anteriormente citado.

Feito o patrulhamento no local, a guarnição avistou Ygor e logrou êxito em abordá-lo.

Em busca pessoal, foram encontrados no bolso da bermuda do denunciado 02 (duas) pedras de crack, embaladas em plástico transparente e prontas para comércio.

Durante a abordagem, o COPOM recebeu várias ligações via 190 que informaram que, do outro lado da rua, havia um veículo automotor Fiat Uno, placa MPF 8448, que seria de propriedade do apelante e estaria sendo utilizado para guardar drogas, bem como em sua residência.

Ao ser questionado sobre a veracidade de tais fatos, Ygor respondeu que o carro era de sua propriedade e que, dentro dele, de fato havia drogas, assim como em sua residência no bairro Amaral.

Ao ser realizada a busca no veículo e na moradia do recorrente, foram encontradas
04 (quatro) porções pequenas de crack, embaladas em plástico transparente, assim como 08 (oito) porções grandes e 02 (duas) porções pequenas de crack, totalizando 195g (cento e noventa e cinco) da droga
,
além de sacolas transparentes do tipo “chup chup”, comumente utilizadas para “endolar” drogas.

Ao ser ouvido por autoridade policial,

o apelante confessou que comercializava drogas no referido local há cerca de 08 (oito) meses, vendendo cada pedra de “crack” pelo valor de R$10,00 (dez) reais.

Por fim, cabe ressaltar que, de acordo com o relato de moradores do bairro,
Ygor comercializava entorpecentes diariamente na referida praça que fica localizada em frente a uma escola de educação básica.

A
materialidade
e
autoria
do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 09/11), auto de apreensão (folha 13), auto de constatação de substância entorpecente (folha 14), e relatório final de autoridade policial (folha 22), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

O apelante, em sede extrajudicial, prestou o seguinte depoimento (folha 04):

“[...] que confessa que está vendendo a droga crack na praça do bairro Arariguaba; que comercializa pedras menores por R$10,00; que em seu poder foram encontradas 02 pedras e no seu carro também encontraram pedras de crack só não recordando a quantidade; que na casa do interrogado também foram encontradas porções menores da droga crack; que costuma comprar a droga nessas porções maiores, vendendo pelo valor de R$600,00; que são vários os compradores; que acredita que no local está há 08 meses. Que compra droga pelo litoral em especial na cidade de Piúma; que não sabe o nome da pessoa que compra não tendo qualquer contato, só vai até a praia e compra [...]”

Em juízo, porém, afirmou que
não confirmava seu depoimento prestado em delegacia e que era somente usuário de drogas
(mídia anexa aos autos digitais).

Em sede de inquérito policial, o PM Adão Vieira Tomaz afirmou o seguinte (folha 02):

“[...] Que durante patrulhamento no bairro Arariguaba, nesta cidade, mais precisamente na praça pública do bairro, obtendo informações de pessoas as quais não quiseram se identificar de que um indivíduo de cor branca, com tatuagens no braço e trajando camisa de cor rosa, estaria fazendo o comércio de drogas na referida praça, tendo a equipe logrado êxito em abordá-lo na companhia de sua esposa e de seus dois filhos menores de idade, sendo eles qualificados como: YGOR CARLOS MANSINI [...] Que em busca pessoal, foram localizadas 02 pedras de substância similar a droga crack, embaladas em plástico transparente prontas para comércio, no bolso da bermuda de Ygor; que durante a abordagem o COPOM recebeu ligações via 190 que davam conta de que do outro lado da via havia um veículo Fiat Uno de cor azul de placa mpf 8448, o qual seria de propriedade de Ygor, e que esse seria utilizado para guardar “drogas” e armas; que Ygor confirmou a propriedade do veículo e indignado da possível existência de drogas dentro mesmo, YGOR confirmou dizendo que no painel haveriam mais 04 pedras de crack; que foi realizada a busca no veículo na presença de YGOR, sendo arrecadado 04 pedras de substância semelhante a droga crack embaladas em plástico transparente idênticas às encontradas no bolso de Ygor; que, ainda, quando realizavam a abordagem receberam outras informações de que Ygor utiliza sua residência para também guardar drogas; que obtiveram a informação de que Ygor estaria residindo no bairro Amaral, sendo confirmado por ele ao qual forneceu o endereço e passou a informação de que lá também haviam drogas no terraço dentro de uma caixa de papelão; que seguiram atéo endereço e na presença de Ygor encontraram 08 porções grandes de crack, 02 porções pequenas de crack, além de sacolas transparentes do tipo “chup chup”, geralmente utilizadas para endolar drogas, idênticas às embalagens utilizadas na endola daspedras encontradas com Ygor; que no local da abordagem, uma moradora, que se identificou como Sheila Ribeiro dos Santos, informou que Ygor diariamente comercializa entorpecentes na referida praça, situada em frente à escola de educação básica Saturlino de Abreu, e que já sofreu ameaças por parte do mesmo e dos familiares deste, possuindo inclusive, diversos documentos protocolados junto ao Ministério Público [...]”

No mesmo sentido, reafirmando as informações contidas na denúncia e corroborando para a veracidade do que foi dito por seu colega de profissão, foi ouvido, em sede extrajudicial, o PM Flávio Vinhas Calegário (folha 03).

Em juízo, apenas o
policial militar Flávio foi ouvido
(mídia anexa aos autos digitais), oportunidade em que, após a leitura das declarações que prestou na esfera policial, declarou que se recordava dos fatos e acrescentou que patrulhavam na região do Baiminas, Arariguaba, quando foram informados por populares que um casal, na pracinha do Arariguaba, realizava o tráfico de entorpecentes. Ao chegar no local, avistaram o réu e duas crianças. Na primeira abordagem, encontraram uma pequena quantidade em seu bolso. Depois, identificaram o veículo nas proximidades e perceberam que o acusado guardava outras drogas no interior do automóvel e que elas eram utilizadas para a reposição das vendas realizadas. Na sequência, foram até a residência do acusado e, em diligência no local, apreenderam mais drogas.

Verifica-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si, na fase inquisitiva e judicial, possibilitando a reconstrução dos fatos e guardando consonância com a narrativa contida na denúncia, conferindo-lhes, portanto, maior credibilidade probatória.

A
versão trazida pelo apelante, por outro lado, encontra-se isolada e controversa.

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Posto isto,
a
fasto o pedido absolutório e mantenho a condenação nos termos estabelecidos na r. sentença.

Quanto ao pedido de
desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006
, melhor sorte não possui o apelante.

O artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 é claro ao prever que a quantidade da droga é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal, devendo-se, também, atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nesse sentido, a apreensão de
cerca de 195g (cento e noventa e cinco gramas) de crack
apenas reforça que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas.

Além disso, deve-se considerar o que foi dito pela testemunha Sheila Ribeiro dos Santos, que
afirmou
,
em audiência (mídia anexa aos autos digitais),
que Ygor comercializava, diariamente, entorpecentes na praça supracitada.

Ademais,
nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente
,
de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrada a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente.

Esse é o entendimento desta Corte:

[...] Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJES, AC 00083579220158080050, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 20/01/2021, DJe 28/01/2021)

Posto isto,
afasto o pedido de desclassificação
da conduta praticada pelo apelante para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.

Quanto ao
pedido de redimensionamento da pena,
a fim de que seja afastada a circunstância prevista pelo artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, também sem razão.

Os policiais militares foram firmes e unânimes ao declararem que Ygor foi flagrado vendendo drogas em
praça pública nas proximidades de uma escola de ensino básico
- Saturlino de Abreu -, de maneira que resta justificada a incidência da majorante disposta no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.